Tribunal: TJMT
Processo: 1033656-48.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033656-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN - CPF: 111.179.311-53 (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), RILDO RIBEIRO DO AMARAL - CPF: 985.921.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito civil e do consumidor. apelação cível. alienação fiduciária. busca e apreensão. boa-fé objetiva. venire contra factum proprium. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta pelo credor fiduciário contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão de veículo, reconheceu invalidade da mora por comportamento contraditório do banco e determinou a restituição do bem à devedora mediante depósito judicial de R$ 15.892,50.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de obrigação sob coerção judicial configura perda superveniente do interesse recursal; (ii) saber se a conduta do credor — que ofereceu acordo para quitação das parcelas vencidas, recebeu aceite expresso do devedor e deixou de fornecer o boleto prometido — invalida a mora para fins da ação de busca e apreensão; e (iii) saber se o Tema 722 do STJ aplica-se quando a mora não está regularmente constituída.

iii. razões de decidir

3. O cumprimento de obrigação imposta por sentença, sob pena de multa diária, não configura ato voluntariamente incompatível com a vontade de recorrer e não opera a preclusão lógica do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.

4. O princípio da boa-fé objetiva impõe ao credor deveres anexos de cooperação e lealdade, inclusive na fase de execução judicial. A proibição ao venire contra factum proprium veda que a parte invoque, em seu benefício, situação que ela própria obstaculizou.

5. No caso concreto, representante do banco ofereceu acordo no mesmo dia da execução da liminar, recebeu aceite expresso e comprometeu-se a emitir boleto para pagamento imediato. O boleto não foi enviado. O banco prosseguiu com a ação requerendo a consolidação da propriedade. Essa conduta configura comportamento contraditório que invalida a mora para os fins específicos desta ação.

6. O Tema 722 do STJ pressupõe mora regularmente constituída e mantida. Afastada essa premissa fática pela conduta contraditória do credor, o precedente vinculante não incide.

7. A condenação sucumbencial do banco decorre do princípio da causalidade: foi a conduta omissiva e contraditória da instituição financeira — e não o inadimplemento inicial da devedora — que determinou o desfecho desfavorável ao apelante.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O credor fiduciário que, após a execução da liminar de busca e apreensão, oferece acordo ao devedor para quitação das parcelas vencidas, recebe aceite expresso e deixa de fornecer o meio de pagamento ajustado age em contrariedade à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), o que invalida a mora para os fins específicos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º, e art. 3º, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 1.000, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014; STJ, Súmula 72; STJ, AgInt no AREsp 2.868.431/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.04.2026; TJ-MT, AC 1000309-44.2024.8.11.0078, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão (Proc. nº 1033656-48.2025.8.11.0041), ajuizada pelo banco apelante em face de ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a invalidade da mora em razão de conduta contraditória da instituição financeira, vedando a consolidação da propriedade fiduciária, determinando a restituição do veículo à requerida mediante depósito judicial de R$ 15.892,50, e condenando o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 365872422).

Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para restabelecimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo VW Amarok V6 High AC4, chassi nº WV1DA22H9LA013198, ano 2019/2020, cor cinza, placa OAW4J13.

Sustenta que a mora foi regularmente constituída, pois o inadimplemento a partir de 28/02/2025 deflagrou o vencimento antecipado da integralidade da dívida, na forma do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, e que a notificação extrajudicial para pagamento no prazo de 72 horas foi devidamente enviada ao endereço contratual da devedora.

Aduz que meras tratativas de acordo não inibem a mora e que a requerida, mesmo após ajuizada a ação, poderia ter realizado depósito judicial do valor integral da dívida, o que não fez.

Argumenta que, nos termos do Tema 722 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, após a execução da liminar de busca e apreensão compete ao devedor pagar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, sendo insuficiente o pagamento parcial das parcelas vencidas.

Afirma que a r. sentença contrariou esse precedente vinculante ao autorizar o depósito de apenas R$ 15.892,50 como forma de “purgação da mora”, instituto abolido pela Lei nº 10.931/2004.

Prossegue sustentando que, nos termos do princípio da causalidade, o inadimplemento da requerida foi a causa direta do ajuizamento da ação, razão pela qual os ônus sucumbenciais deveriam recair sobre ela, e não sobre o banco.

Requer, sob esses fundamentos, a reforma total da r. sentença para: reconhecer o vencimento antecipado do contrato; declarar a consolidação da propriedade fiduciária em favor do apelante; afastar a condenação em honorários sucumbenciais; e, alternativamente, inverter o ônus da sucumbência (cf. Id. nº 365872426).

Nas contrarrazões, a apelada argui, em preliminar, a perda superveniente do interesse recursal, sob o argumento de que o próprio banco, após a sentença, passou a disponibilizar boletos e a receber os pagamentos mensais, adotando conduta materialmente incompatível com a pretensão recursal. No mérito, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu integral desprovimento, com a condenação do apelante em honorários recursais (cf. Id. nº 365872495).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Banco Volkswagen S.A. contra a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada em face de Elizete Botelho de Campos Merthan, reconhecendo a invalidade da mora por conduta contraditória do credor fiduciário e vedando a consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente.

Em 28/10/2024, as partes celebraram contrato eletrônico de financiamento nº 52993376, garantido por alienação fiduciária, pelo qual o banco apelante concedeu crédito de R$ 115.580,30 à requerida, com pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 3.165,86, tendo por objeto o veículo VW Amarok V6 High AC4, chassi nº WV1DA22H9LA013198, ano 2019/2020, cor cinza, placa OAW4J13. A requerida deixou de pagar a partir do vencimento de 28/02/2025.

Notificada extrajudicialmente, não regularizou o débito no prazo assinalado, ensejando o ajuizamento da ação. A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida em 06/05/2025. Nesse mesmo dia, representante da empresa Paschoalotto, identificada como preposta do banco apelante, entrou em contato com o Sr. Marcelo Botelho, filho da requerida, por mensagens de WhatsApp, oferecendo acordo para quitação das parcelas vencidas pelo valor de R$ 15.892,50.

O filho da requerida aceitou de imediato a proposta e solicitou o envio do boleto para pagamento no mesmo dia. O representante do banco afirmou que emitiria o boleto assim que houvesse “liberação pelo jurídico”. O boleto jamais foi enviado. A requerida manifestou-se nos autos, apresentando as conversas de WhatsApp, e requereu a suspensão da liminar, o reconhecimento da purgação da mora e a devolução do veículo. O banco requereu a declaração de consolidação da propriedade, alegando que a requerida não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

Reconheceu que as conversas de WhatsApp juntadas aos autos demonstraram a existência de tratativas entre representante da empresa Paschoalotto e o filho da requerida, na data de 06/05/2025, com oferta de acordo para quitação das parcelas vencidas pelo valor de R$ 15.892,50, aceite expresso pela parte devedora e comprometimento do representante do banco em emitir o boleto, o que não se concretizou. Concluiu que a omissão do credor em fornecer o meio necessário ao pagamento configurou violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever anexo de cooperação, caracterizando comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que obstou a caracterização definitiva da mora e impediu a consolidação da propriedade fiduciária. Reconheceu a possibilidade de depósito judicial de R$ 15.892,50, determinou a restituição do veículo e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários de 15% sobre o valor da causa.

O apelante alega que a mora foi regularmente constituída; que meras tratativas não a inibem; que o Tema 722 do STJ exige o pagamento da integralidade da dívida após a execução da liminar; e que os ônus sucumbenciais deveriam recair sobre a devedora, pelo princípio da causalidade.

Pois bem.

Examino, inicialmente, a preliminar de perda superveniente do objeto recursal suscitada pela apelada. Sustenta ela que o banco, após a sentença, passou a disponibilizar boletos e aceitar pagamentos regulares, esvaziando a pretensão recursal. A questão não comporta acolhimento. O cumprimento de obrigação imposta por sentença judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, não configura ato voluntariamente incompatível com a vontade de recorrer, não operando, portanto, a preclusão lógica prevista no art. 1.000, parágrafo único, do CPC. O instituto pressupõe ato praticado espontaneamente pela parte, de forma incompatível com a pretensão recursal.

Ato praticado sob coerção judicial tem natureza diversa e não revela renúncia tácita ao direito de recorrer, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"O agravo interno tem por finalidade a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 e do art. 259 do RISTJ, não se prestando à rediscussão de fundamentos inéditos nem à reapreciação de matéria fática já decidida pelas instâncias ordinárias. A análise da alegada prática de ato incompatível com a vontade de recorrer — consistente em petição de cumprimento de sentença e posterior interposição de apelação — demandaria o reexame do conteúdo e do alcance dos atos processuais praticados, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ."

(STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – AgInt no AREsp nº 2.868.431/PB, julgado em 13/04/2026)

Rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia central consiste em saber se a mora estava validamente constituída quando da propositura da ação e, em caso afirmativo, se o regime jurídico da alienação fiduciária permite solução diversa da consolidação da propriedade em favor do credor.

A mora é pressuposto indispensável da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ. Formalmente, a mora restou constituída: a requerida deixou de pagar a parcela com vencimento em 28/02/2025, foi notificada extrajudicialmente e não regularizou o débito no prazo assinalado. Não há controvérsia quanto a esses fatos.

O cerne da questão, porém, é outro: saber se a conduta posterior do credor, que ofereceu acordo, recebeu aceite expresso do devedor e deixou de fornecer o meio de pagamento ajustado, afeta a validade jurídica da mora para os fins específicos desta ação.

O princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres anexos de cooperação, lealdade e informação em todas as fases da relação negocial, inclusive na fase de cobrança e execução judicial. Desses deveres decorre a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium): a parte que cria na contraparte legítima expectativa de determinada conduta não pode, em seguida, agir de forma incompatível com a expectativa gerada, invocando em seu benefício a situação que ela própria obstaculizou.

No caso concreto, o conjunto probatório é inequívoco. No mesmo dia da execução da liminar de busca e apreensão, representante do banco apelante ofereceu à família da devedora acordo específico para quitação das parcelas vencidas pelo valor de R$ 15.892,50, com compromisso de emissão de boleto para pagamento no mesmo dia. O aceite foi expresso e imediato. O filho da requerida solicitou o boleto para pagamento imediato. O representante condicionou o envio à “liberação pelo jurídico”. O banco prosseguiu com a ação, requerendo a consolidação da propriedade.

Esse quadro é juridicamente idêntico, em sua estrutura, ao que esta Corte enfrentou em caso análogo, assim ementado:

"O pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, mas antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descaracteriza a mora quando aceito pelo credor mediante emissão de boletos para regularização contratual. A emissão de boletos e a manutenção de negociações administrativas pelo credor configuram comportamento contraditório incompatível com a pretensão de consolidação da propriedade fiduciária. A regularização da inadimplência antes da efetivação da liminar acarreta a perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão."

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Apelação Cível nº 1000309-44.2024.8.11.0078, julgado em 20/05/2026)

No caso em julgamento, a situação é ainda mais grave do que a do precedente: lá, o credor ao menos emitiu os boletos e recebeu os pagamentos; aqui, prometeu o boleto, recebeu o aceite e não cumpriu o que havia proposto. Se no caso em que o pagamento foi efetivamente aceito se reconheceu o venire, com maior razão deve ser reconhecido quando o credor sequer forneceu o instrumento necessário ao pagamento que ele próprio havia pactuado.

Não prospera o argumento de que a requerida poderia ter realizado depósito judicial para safar-se da mora. Para que o depósito judicial fosse possível, a devedora precisaria conhecer o valor exato aceito pelo credor, e esse valor foi justamente o objeto do acordo entabulado. Ao deixar de enviar o boleto, o banco inviabilizou o único caminho de pagamento que havia ele próprio proposto e negociado.

Sobre o Tema 722 do STJ, razão assiste à apelada. A tese repetitiva, firmada nos seguintes termos:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida — entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial —, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

(STJ – Segunda Seção – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – REsp nº 1.418.593/MS, julgado em 14/05/2014, Tema 722.)

Pressupõe, como premissa indispensável, a existência de mora regularmente constituída e mantida. No caso concreto, a transação foi entabulada pelo próprio credor, que descumpriu o que havia proposto, afastando a premissa fática necessária à incidência do precedente vinculante.

Quanto à sucumbência, a condenação do banco apelante é consequência direta do princípio da causalidade. Embora a requerida tenha dado causa ao inadimplemento inicial, foi a conduta omissiva e contraditória da instituição financeira, que obstaculizou o pagamento acordado e prosseguiu com a ação, que determinou o desfecho desfavorável ao apelante. A sentença aplicou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC ao fixar os honorários em 15% sobre o valor da causa, observando os parâmetros legais. Defiro os honorários advocatícios recursais em favor dos patronos da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos, com acréscimo dos honorários advocatícios recursais fixados em 2% sobre o valor da causa, em favor dos patronos da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026